Tribunal: STF
Processo: MS 39831
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Oswaldo Júlio e outros contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que determinou o sobrestamento da Apelação Cível 0251901-39.2008.8.26.0100.



    Os impetrantes narram, em síntese, que:



    “HÁ LITISCONSÓRCIO PASSIVO PELA TERATOLOGIA ESTENDIDA POR TODO O PODER JUDICIÁRIO, DECORRENTE DE SUSPENSÃO DESARRAZOADA E DESPROPORCIONAL DAS LIDES QUE TRATAM DO DESFALQUE DO PLANO VERÃO, POR ATOS DE IMPÉRIO.



    [...]



    Ora, nada impede que se julgue o feito indicado, entregando-se o bem de vida aos Impetrantes, buscado há mais de 16 (dezesseis) anos, ou seja, desde o ajuizamento em 2008, conforme numeração original 0251911-83.2008.8.26.0100 (300/2009).



    [...]



    A suspensão decretada no RE 591797 - RE 626307, desde 2010, ou seja, em trâmites há 14 (quatorze) anos, se mostra abusiva, absolutamente desproporcional e desarrazoada.



    [...]



    A presente impetração visa que se afaste, e no prazo legal, o ato coator consumado em continuação no RE 631363 e 632212: Nesses termos, homologo o aditivo ao acordo coletivo e determino a prorrogação da suspensão do julgamento dos RE 631.363 e 632.212, pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.3.2020. 



    Logo, não pode concordar em ser afetado, uma vez que travar o andamento processual até o julgamento de tema sujeito a repercussão geral, é uma coisa, mas ficar ao talante da vontade das instituições financeiras, em seu poder econômico, por acordos coletivos que não participou, é um achincalhe ao direito de ação e a duração razoável do processo, o que está sendo claramente infringido pelo STF, em seus órgãos, 1ª e 2ª Turmas, e Colegiado Pleno, em clara violação, nos feitos de Acordo Coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental ADPF nº 165/DF e nos Recursos Extraordinários com Repercussão Geral RE 626.307, RE 591.797, RE 631.363 e RE 632.212, correspondentes aos Temas 264, 265, 284 e 285, tem aplicação a todas as ações individuais e coletivas que tratam sobre expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão e Collor II decorrentes de cadernetas de poupança.”



    Ao final, requerem a concessão da segurança para que “se casse a teratológica que obriga os Impetrantes a aguardarem o desfecho de recursos e decisões e acordos dos quais não participa, ou participou, ou anuiu, e sequer integra a associação de poupadores, para que, ao final, se conceda a ordem, e definindo-se desde logo, que lhe garanta o prosseguimento de seu feito judicial em fase de apelação 0251911-83.2008.8.26.0100 (300/2009) de que o feito seja destravado, visando que o Réu da ação de origem, seja definitivamente condenado a indenizar os valores devidos, e que, se dê seguimento ao feito em curso no TJSP, de apelação do terceiro interessado acima qualificado, visando a concreção do direito posto”. 



    É o relatório. Decido. 



    Segundo o art. 102, I, d, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL processar e julgar originariamente o Mandado de Segurança impetrado em face de atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF, nos seguintes termos: 



    “d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;“



    No caso concreto, os impetrantes insurgem-se contra a determinação de sobrestamento da Apelação Cível 0251901-39.2008.8.26.0100, em trâmite perante a 22ª Câmara de Direito Privado do TJ/SP, que foi exarada pelo respectivo Relator nos seguintes termos: 



    “Vistos. 



    Fls. 110/117 e 119: 



    1) Proceda a serventia as necessárias alterações cadastrais.



    2) Concedo vista dos autos fora de cartório, pelo prazo de 5 (cinco) dias.



    Após, sem manifestação, tornem os autos ao acervo desta relatoria, por tratar-se de ação de cobrança referente à caderneta de poupança e estando todos os feitos relacionados ao Plano Verão sobrestados, aguardando pronunciamento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria. 



    Int.” (eDoc. 3, fl. 4) 



    Nessas circunstâncias, o presente Mandado de Segurança não permite reconhecer a competência originária desta CORTE, uma vez que o ato impugnado foi praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em observância à determinação emanada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Além disso, o mero cumprimento de determinação proferida por esta CORTE, por força da sistemática da repercussão geral, não tem o condão de atrair sua competência para processar e julgar a demanda, já que é firme a orientação no sentido de ser incabível mandado de segurança impetrado em face de ato jurisdicional de Ministro, das Turmas ou do Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Na mesma linha, o MS 36.345, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 22/03/2019.



    Assim, considerando que o ato coator foi praticado por Tribunal diverso, não está configurada a competência desta CORTE prevista no art. 102, I, d, da Constituição Federal.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, evidenciada a incompetência desta CORTE, NÃO CONHEÇO do presente Mandado de Segurança, restando prejudicado o pedido de medida liminar.



    Remeta-se os autos, imediatamente, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria- Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 07 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente